Tribunal: TJES
Processo: 5006675-60.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ELISABETH LORDES
Órgão julgador: ELISABETH LORDES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-02-03

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
EXCESS
O
DE PRAZO.
A
USÊNCIA DE PROVA DA
DEMORA
SER
IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO.
M
ANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.
ORDEM DE
HABEAS CORPU
S
DENEGADA
.

1.
R
essalt
a-se
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
a alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada à luz do
princípio da razoabilidade,

sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada
”

(RHC 84.181/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017).
P
elos documentos juntados não é possível afirmar, com a certeza necessária, pela configuração de excesso de prazo imputável exclusivamente à acusação ou ao aparato judicial na tramitação da ação penal
.

2
.

Compulsando os autos e a Decisão apontada como ato coator,

a autoridade coatora devidamente fundamentou a presença dos requisitos do art. 312 do CPP
,
justific
ando
a necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade em concreto do crime, e para a instrução processual, tendo em vista a notícia de ameaça a testemunha.

3
.

Ordem conhecida e
denega
da
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Primeira Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/___/2022.

PRESIDENTE RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006675-60.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: SERGIO SANTANA MORAIS e outros
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA
RELATOR(A
):ELISABETH LORDES

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Relator / 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
5006675-60.2021.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: SERGIO SANTANA MORAIS
PACIENTE: JARDISON SANTOS SACRAMENTO
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATÓRIO

Trata-se
de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente JARDISON SANTOS SACRAMENTO contra o ato coator praticado pelo M.M. Juiz de Direito da 3
ª VARA CRIMINAL DA SERRA
, por suposto excesso de prazo na manutenção de sua prisão.

O impetrante sustenta que o paciente encontra-se preso desde 09/06/2020, ou seja, há mais de um ano e dez meses, sem que tenha sido encerrada a instrução processual, com designação de AIJ em continuação apenas para 31/03/2022, apontando configuração de constrangimento ilegal, na medida em que a defesa não colaborou com o atraso.

O pleito liminar fora analisado e rejeitado
consoante decisão
n
º 19
20272
.

I
nformações prestadas pela Douta Magistrada
(ref. info. Nº
1982403 e 19802404
)
.

A douta Procuradoria de Justiça opinou
(pet. nº
2000181
)
,

para que seja
denegada
a ordem.

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5006675-60.2021.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: SERGIO SANTANA MORAIS
PACIENTE: JARDISON SANTOS SACRAMENTO
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA

VOTO

Consoante o relatado,
t
rata-se
de
de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente JARDISON SANTOS SACRAMENTO contra o ato coator praticado pelo M.M. Juiz de Direito da 3
ª VARA CRIMINAL DA SERRA
, por suposto excesso de prazo na manutenção de sua prisão.

O impetrante sustenta que o paciente encontra-se preso desde 09/06/2020, ou seja, há mais de um ano e dez meses, sem que tenha sido encerrada a instrução processual, com designação de AIJ em continuação apenas para 31/03/2022, apontando configuração de constrangimento ilegal, na medida em que a defesa não colaborou com o atraso.

O pleito liminar fora analisado e rejeitado
consoante decisão
n
º 19
20272
.

I
nformações prestadas pela Douta Magistrada
(ref. info. Nº
1982403 e 19802404
)
.

A douta Procuradoria de Justiça opinou
(pet. nº
2000181
)
,

para que seja
denegada
a ordem.

Pois bem.

A
pós detida análise dos autos,
consoante
sustent
ado
na decisão liminar,
entendo que os documen
t
os apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante
não
são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

De início,
ressalto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
a alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada à luz do
princípio da razoabilidade,

sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada
”

(RHC 84.181/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017).

Em consulta às cópias da Ação Penal nº 00078073020208080048, não é possível afirmar, com a certeza necessária, pela configuração de excesso de prazo imputável exclusivamente à acusação ou ao aparato judicial na tramitação da ação penal
,
em contrapartida, é possível extrair que foi dada a tramitação regular aos autos, considerando as particularidades do feito. Explico.

Tratam os autos de Ação Penal proposta pelo
parquet
imputando ao paciente JARDISON SANTOS SACRAMENTO e aos codenunciados JOÃO BATISTA DE JESUS VASCONCELOS E RICARDO FRANCISCO DOS SANTOS CAMARA a prática de homicídio da vítima Kauan Martins Alves, ocorrido em 02 de abril de 2020, imputando-lhes a conduta do art. 121, §2º, incs. I, III e IV na forma do art. 29, ambos do CPB.

Em 05/06/2020 foi decretada a prisão temporária de Jardison, João Batista e Ricardo consoante decisão de fls. 148/151 dos autos, sendo cumprida em relação à Jardison no dia 09/06.

A denúncia foi proposta em 26 de junho de 2020 e
devidamente
recebida(fls. 156/158), sendo também decretada a prisão preventiva dos denunciados, ressaltando que as investigações apontaram pela periculosidade dos denunciados, eis que já haviam ameaçado a vítima antes dos fatos e o homicídio foi praticado com crueldade, eis que mediante diversos golpes de arma branca, arrastamento e atropelamento da vítima. Além disso, uma testemunha protegida teria relatado ter sido ameaçada pelo acusado Jardison após o crime. Destacou, ainda, que o crime foi praticado por motivo torpe, eis que decorrente de supostas dívidas que a vítima tinha com o acusado Jardison que seria agiota. Assim, devidamente fundamentou a presença dos requisitos do art. 312 e 313 do CPP.

O denunciado Jardison foi citado em 24/07/2020 (fls. 171/172) e apresentou sua resposta à acusação às fls. 174/179, com peça de defesa, somente em 06 de outubro de 2020.

Após pedido de liberdade provisória apresentado pela defesa de Jardison, foi o pleito indeferido às fls. 184, em decisão proferida em 09 de novembro, quando também designou AIJ para 17 de março de 2021.

Ressalto que o juízo

a quo,

mesmo antes da devolução da citação dos demais réus, adiantou a tramitação dos autos com a designação da AIJ em relação ao ora paciente.

Em fevereiro de 2021 foi realizada a citação por edital dos réus não localizados (fls. 192/193), bem como suspenso o processo, na forma do art. 366 do CPP (fl. 244).

Em razão do Ato Normativo nº 021/2021/TJES que suspendeu ao atos e prazos processuais em razão da “2ª onda” de COVID-19, não foi possível a realização de AIJ em 17/03/2021, sendo designada para data razoável, ou seja, em 13/07/2021.

Na data aprazada (13/07/2021) foi devidamente realizada a Audiência, com oitiva de cinco testemunhas de acusação e uma de defesa, sendo redesignado o ato para oitiva da testemunha de acusação não localizada e demais atos instrutórios para o dia 31/03/2022.

Cumpre ressaltar que trata-se de feito referente ao crime de homicídio e que envolve três réus, demonstrando certa complexidade no feito.

Portanto, não verifiquei a ocorrência de paralisação ou excesso de prazo na tramitação dos autos.

De qualquer modo, ressalto que durante tal período enfrentamos período de PANDEMIA de COVID-19, o que justificaria, de certo modo, eventual excesso de prazo, eis que houve suspensão de prazos e de atendimentos.

Além disso, observo que encontram-se presentes os requisitos do art. 312 e 313 do CPP,
eis que a decisão que a decretou devidamente justificou a necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade em concreto do crime, e para a instrução processual, tendo em vista a notícia de ameaça a testemunha.

Importante ressaltar que, não apresentadas provas em sentido contrário, merece confiança os argumentos perpetrados pelo juízo
a quo
para manutenção da custódia cautelar do paciente, consoante o seguinte julgado deste Eg. TJES:

HABEAS
CORPUS
– ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO
– ORDEM DENEGADA. 1. Em que se pese a alegação de excepcionalidade da prisão preventiva como medida cautelar no processo dela não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.
3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017)

Diante do exposto,
mantenho os termos da Decisão liminar
, razão pela qual,

DENEGO
a ordem pretendida.
É como voto.

VOTOS VOGAIS

028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
EXCESS
O
DE PRAZO.
A
USÊNCIA DE PROVA DA
DEMORA
SER
IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO.
M
ANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.
ORDEM DE
HABEAS CORPU
S
DENEGADA
.

1.
R
essalt
a-se
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
a alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada à luz do
princípio da razoabilidade,

sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada
”

(RHC 84.181/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017).
P
elos documentos juntados não é possível afirmar, com a certeza necessária, pela configuração de excesso de prazo imputável exclusivamente à acusação ou ao aparato judicial na tramitação da ação penal
.

2
.

Compulsando os autos e a Decisão apontada como ato coator,

a autoridade coatora devidamente fundamentou a presença dos requisitos do art. 312 do CPP
,
justific
ando
a necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade em concreto do crime, e para a instrução processual, tendo em vista a notícia de ameaça a testemunha.

3
.

Ordem conhecida e
denega
da
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Primeira Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 02/02/2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.